Tribunal: TJSP
Processo: 2128045-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo em relação ao indeferimento da tutela de urgência. Não acolhimento. Arresto de ativos financeiros e quebra de sigilo bancário. Pretensões prematuras. Necessário o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Pesquisa via ARISP pode ser feita pela própria parte interessada. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo em relação ao indeferimento da tutela de urgência. Não acolhimento. Arresto de ativos financeiros e quebra de sigilo bancário. Pretensões prematuras. Necessário o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Pesquisa via ARISP pode ser feita pela própria parte interessada. Possibilidade de consulta através do sistema RENAJUD. Prestígio ao princípio da celeridade processual. Inexistência de impedimento à realização de busca de veículos para eventual penhora futura. Demais pesquisas postuladas revelam-se extemporâneas, devendo ser realizadas na fase processual pertinente. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.